Tribunal: TCU
Processo: 012.994/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1039/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.994/2019-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Herbert Meneses dos Santos Junior (XXX.240.993-XX); Ivan Carvalho Toledo (XXX.730.568-XX); Ivanilde Oliveira Lisboa (XXX.164.581-XX); Ivo Canamary da Silveira Ribeiro (XXX.825.343-XX); Ivone Martins Morais (XXX.674.056-XX); Izabella Barberato Silva Antonelli (XXX.867.526-XX); Jose Renato Ribeiro (XXX.781.301-XX); Jose Roberto Pereira Leite (XXX.893.514-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.